Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EC 87/2015. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093, DO STF. EFEITOS DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILDIADE. ENUNCIADOS No 269 E 271, DA SÚMULA DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal julgou, em 24/02/2021, o RE. no 1.287.019, referente ao Tema 1.093 – “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”.
2. O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”.
3. Não é possível atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, na linha de remansosa jurisprudência há muito consolidada pelos Enunciados n.o 269 e 271, da Súmula do STF, de modo que, em caso de eventual concessão da segurança, a tutela jurisdicional haverá de se restringir à proibição de cobranças futuras do imposto em questão.
4. Apelo parcialmente provido.